Tribunal: TJPA
Processo: 0828872-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828872-68.2018.8.14.0301

RECORRENTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: CARLITO VIEIRA LOBO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0828872-68.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: CARLITO VIEIRA LOBO

ADVOGADO: ALISSON CUNHA GUIMARAES - OAB PA22494-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno contra decisão que condenou operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura para tratamento via Home Care. O agravado procurou atendimento diante de dor e linfonodos cervicais inchados e otite severa, recebeu atendimento de urgência e emergência, foi medicado sem apresentar melhora significativa e, devido ao quadro clínico de infecção grave, foi prescrito tratamento via
Home Care
. A operadora negou a cobertura em 09/04/2018, o que levou o autor a ingressar com ação judicial, obtendo liminar em 10/04/2018, que foi cumprida em 11/04/2018.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a negativa administrativa de cobertura para tratamento
Home Care
, posteriormente revertida por decisão judicial, ensejou efetivamente a caracterização de dano moral indenizável ou mero inadimplemento contratual sem repercussão negativa aos direitos de personalidade do ofendido.

III. Razões de decidir: a) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"a negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente"
(AgInt no REsp n. 1.973.706/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022); b) No caso concreto, embora indevida a recursa de cobertura do fornecimento de tratamento
Home Care
, não restou cabalmente comprovado que tal negativa tenha gerado agravamento no quadro de saúde do paciente ou mesmo resultado em consequências negativas anormais, que excedessem a esfera do mero dissabor, até mesmo porque enquanto não realizado o tratamento
home care,
o ofendido permaneceu sob os cuidados e atenção hospitalares, o que afasta a configuração de real abalo psicológico; c) É assente na jurisprudência do STJ que
"a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as peculiaridades do caso concreto, avaliando-se se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual"
(AgInt no REsp n. 2.127.901/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: " A negativa de cobertura de tratamento Home Care por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável. 2. Para caracterização do dano moral, é necessário demonstrar que a conduta da operadora ultrapassou o mero inadimplemento contratual, gerando consequências que afetaram direitos da personalidade".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.973.706/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.127.901/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/9/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar em parte a decisão monocrática de Id. 12660442,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de afaste a condenação da agravante ao pagamento de danos morais,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0828872-68.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
CARLITO VIEIRA LOBO

ADVOGADO:
ALISSON CUNHA GUIMARAES - OAB PA22494-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de
Id. 12660442
, proferida por este desembargador,
que conheceu e negou provimento ao apelo interposto
,
no sentido de manter integralmente a sentença apelada
.

O referido agravo interno foi originalmente julgado em 13/11/2023, através do acórdão nº.
16932388
, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, ocasião em que restou conhecido e desprovido.

Em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao interno, a ora agravante interpôs Recurso Especial (Id. 17701610), o qual não foi admitido em juízo de admissibilidade (Id. 19288426).

Foi interposto Agravo em Recurso Especial (Id. 19806343) em face da
decisão de inadmissibilidade de recurso especial.

Na instância especial, o AREsp nº.
2.717.884
/PA foi julgado por decisão monocrática proferida pelo e. Ministro
Antonio Carlos Ferreira

(Id. 25830830), que
conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento

“
a fim de afastar os danos pela simples recusa de cobertura do tratamento de saúde,
devendo o Tribunal de origem analisar, no caso concreto, a existência de eventuais consequências fáticas indenizáveis, excedeu a esfera do dissabor, nos termos da fundamentação ora apresentada
”.

Transitada em julgado a referida decisão monocrática da Corte Superior, os autos retornaram a este colegiado para novo julgamento apenas acerca de
existência de eventuais consequências fáticas indenizáveis, nos termos da fundamentação ora apresentada
, conforme certidão de Id.

25830834
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:
Trata-se de agravo interno contra decisão que condenou operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura para tratamento via Home Care. O agravado procurou atendimento diante de dor e linfonodos cervicais inchados e otite severa, recebeu atendimento de urgência e emergência, foi medicado sem apresentar melhora significativa e, devido ao quadro clínico de infecção grave, foi prescrito tratamento via
Home Care
. A operadora negou a cobertura em 09/04/2018, o que levou o autor a ingressar com ação judicial, obtendo liminar em 10/04/2018, que foi cumprida em 11/04/2018.

II.

Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em saber se a negativa administrativa de cobertura para tratamento
Home Care
, posteriormente revertida por decisão judicial, ensejou efetivamente a caracterização de dano moral indenizável ou mero inadimplemento contratual sem repercussão negativa aos direitos de personalidade do ofendido.

III.

Razões de decidir:
a)

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"a negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente"
(AgInt no REsp n. 1.973.706/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022); b) No caso concreto, embora indevida a recursa de cobertura do fornecimento de tratamento
Home Care
, não restou cabalmente comprovado que tal negativa tenha gerado agravamento no quadro de saúde do paciente ou mesmo resultado em consequências negativas anormais, que excedessem a esfera do mero dissabor, até mesmo porque enquanto não realizado o tratamento
home care,
o ofendido permaneceu sob os cuidados e atenção hospitalares, o que afasta a configuração de real abalo psicológico; c) É assente na jurisprudência do STJ que
"a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as peculiaridades do caso concreto, avaliando-se se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual"
(AgInt no REsp n. 2.127.901/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
: "

A negativa de cobertura de tratamento Home Care por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável. 2. Para caracterização do dano moral, é necessário demonstrar que a conduta da operadora ultrapassou o mero inadimplemento contratual, gerando consequências que afetaram direitos da personalidade".

________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.973.706/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.127.901/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/9/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9/12/2024.

Basicamente, em atenção ao que foi decidido na instância especial, o novo julgamento do agravo interno restringe-se a analisar a possível caracterização
de existência de eventuais consequências fáticas hábeis a configurar danos morais indenizáveis.

Com efeito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que "
a negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente"
(
AgInt no REsp n. 1.973.706/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022
).

No caso em apreço, a demanda proposta pelo agravado buscou que se reconhecesse, entre outras, a urgência e emergência do hospital da requerida, pois apresentava dor insuportável agravadas pelos linfonodos cervicais inchados e otite severa.

Analisando as provas documentais, verifica-se que o autor procurou atendimento diante da dor e linfonodos cervicais inchados e otite severa, recebeu atendimento urgência e emergência da Unimed Doca e foi devidamente atendido, medicado e submetido a prescrição de tratamento medicamentoso domiciliar. Apesar deste tratamento inicial não apresentava melhora significativa, e, em atenção ao seu quadro clínico de infecção grave, foi novamente atendido e internado em estabelecimento hospitalar da operadora do plano de saúde, sendo-lhe prescrito a continuidade do tratamento na modalidade de internação domiciliar
(home care).

O referido tratamento foi recusado em 09/04/2018. Logo em seguida, o autor ajuizou a demanda para que fosse determinado a prestação do tratamento, que foi deferida em decisão proferida pelo juízo de primeiro grau no dia 10/04/2018, devidamente cumprida em 11/04/2018.

Nesse contexto, a despeito da ilegítima recusa de fornecimento de internação domiciliar
(home care)
, é de se concluir que os danos morais eventualmente daí resultante somente se mostram caracterizados quando há ofensa anormal aos direitos de personalidade, com o incremento da aflição ou constrangimento duradouro, o que não se verifica no caso em apreço. Não há elementos de prova suficientes a comprovar que a negativa da operadora importou em maior abalo psicológico do autor ou aumento da aflição negativa vivenciada por este.

A esse respeito, o STJ possui o entendimento que
“a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as peculiaridades do caso concreto, avaliando-se se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual”.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO
. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte que a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as peculiaridades do caso concreto, avaliando-se se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

2. Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais (AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020).

3. Qualquer outra análise acerca da ocorrência de abalo moral indenizável, da forma como trazida no apelo nobre, seria necessária a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável, aqui, por força do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.127.901/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAUDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GRATUIDADE JUDICIARIA. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento.

3. Agravo interno não provido. Pedido de gratuidade de justiça deferido com efeitos ex nunc.

(AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Consequentemente, diante da ausência de efetiva comprovação de aumento de abalo psicológico ou incremento do sofrimento do autor, torna-se incabível a condenação da operadora do plano de saúde à reparação por danos morais.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar em parte a decisão monocrática de Id. 12660442
, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de afaste a condenação da agravante ao pagamento de danos morais.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025